Tribunal: TJBA
Processo: 2000097-94.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000097-94.2026.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: Jeremias Souza da Conceição

Advogado(s)
:
SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. CUMULAÇÃO COM ENSINO REGULAR. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a remição de 82 dias de pena ao apenado em razão de aprovação no ENEM 2022, mesmo estando matriculado em ensino regular na unidade prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a remição de pena pela aprovação no ENEM (i) quando o apenado já se encontra vinculado a atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional; e (ii) à luz da interpretação do art. 126 da Lei de Execução Penal e das diretrizes do CNJ.

III. Razões de decidir

3. A remição por estudo deve ser interpretada de forma ampliativa e favorável ao apenado, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da ressocialização.

4. A Resolução nº 391/2021 do CNJ incentiva o aproveitamento do tempo de cumprimento da pena para o desenvolvimento educacional, não vedando a cumulação entre ensino regular e certificações por exames nacionais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição pela aprovação em exames como ENEM e ENCCEJA, ainda que o apenado esteja matriculado em ensino regular na unidade prisional.

6. A aprovação em exame nacional representa esforço adicional e comprovação de aquisição de competências, justificando a concessão autônoma da benesse.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É possível a remição de pena pela aprovação no ENEM, ainda que o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional. 2. A interpretação do art. 126 da LEP deve ser realizada de forma extensiva e favorável à ressocialização do condenado."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 911.417/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
2000097-94.2026.8.05.0080
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada Jeremias Souza da Conceição.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

1ª CÂMARA CRIME 1ª TURMA

RELATOR